Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-85.2024.8.05.0251
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000669-85.2024.8.05.0251 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTES: ANTONAEL MAGALHÃES DE SOUZA e outros Advogado(s): EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL REALIZADO SEM ADVOGADO. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. CONJUNTO INDICIÁRIO HARMÔNICO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL BALÍSTICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. LIMITES COGNITIVOS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ANTONAEL MAGALHÃES DE SOUZA e JOEDNA DE LIMA SILVA contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia, sob alegação de omissão quanto à nulidade do interrogatório extrajudicial do corréu realizado sem assistência de advogado na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada nulidade do interrogatório extrajudicial realizado sem a presença de advogado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação defensiva e registra que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 4. O julgado reconhece que os elementos colhidos na fase inquisitorial podem subsidiar a pronúncia quando corroborados por provas judicializadas, especialmente prova testemunhal, elementos investigativos e laudo pericial balístico. 5. Os indícios de autoria não decorrem exclusivamente do interrogatório policial questionado, mas de conjunto probatório harmônico que vincula os recorrentes ao grupo criminoso investigado e à dinâmica delitiva apurada. 6. A prova técnica evidencia correspondência balística entre armas vinculadas ao grupo criminoso e os projéteis que atingiram a vítima, reforçando a admissibilidade da acusação. 7. A fase de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados, matéria reservada ao Tribunal do Júri. 8. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 9. A ausência de advogado em interrogatório realizado no inquérito policial não gera nulidade absoluta, exigindo demonstração concreta de prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 10. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, revelando-se os aclaratórios instrumento inadequado para reforma do entendimento firmado pela Turma Julgadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, admitindo-se a utilização de elementos inquisitoriais corroborados por provas produzidas em juízo.” “A ausência de advogado em interrogatório extrajudicial realizado no inquérito policial não configura nulidade absoluta sem demonstração concreta de prejuízo.” “Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à rediscussão do mérito da decisão judicial.” “A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XXI; CP, art. 155, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.002.325/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no RHC nº 160.076/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 04.04.2022; STJ, RHC nº 94.584/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 01.10.2019; STJ, AgRg no RHC nº 149.675/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe 11.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8000669-85.2024.8.05.0251, em que figuram como embargantes ANTONAEL MAGALHÃES DE SOUZA e JOEDNA DE LIMA SILVA, e, como embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54